Tribunal: TJMT
Processo: 1048464-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048464-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 003.894.957-19 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória c/c indenização por danos morais. inscrição em cadastro de inadimplentes. notificação prévia por e-mail. validade. comprovação de envio ao endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor. ausência de ato ilícito. dano moral inexistente. reforma da sentença. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou irregular a negativação do nome da autora, determinou sua exclusão e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação da notificação prévia exigida pelo art. 43, §2º, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail) atende à exigência do art. 43, §2º, do CDC; e (ii) saber se houve comprovação idônea do envio da comunicação ao endereço eletrônico pertencente à consumidora.

III. Razões de decidir

3. A legislação consumerista não exige forma específica para a notificação prévia, sendo suficiente a comprovação do envio da comunicação ao consumidor, conforme orientação consolidada do STJ, que dispensa, inclusive, aviso de recebimento.

4. A jurisprudência recente admite a notificação por e-mail, desde que demonstrado o efetivo envio ao servidor de destino, em consonância com a evolução dos meios de comunicação e com a instrumentalidade das formas.

5. Os documentos apresentados evidenciam o envio da notificação ao endereço eletrônico cadastrado pela própria consumidora, contendo elementos técnicos de rastreabilidade, como código hash, identificação da mensagem e status de envio, aptos a demonstrar a regularidade da comunicação.

6. A utilização de e-mail fornecido voluntariamente pela consumidora afasta a alegação de desconhecimento ou invalidade do endereço eletrônico, não sendo exigível prova adicional de titularidade.

7. Comprovado o cumprimento do dever legal de notificação prévia e sendo legítima a dívida, a inscrição em cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A notificação prévia para inscrição em cadastro de inadimplentes pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovado o envio ao endereço fornecido pelo consumidor. 2. Demonstrado o envio da comunicação prévia e sendo legítima a dívida, a negativação constitui exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERASA S/A, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Declaratória Cumulada com Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1048464-63.2022.8.11.0041), ajuizada pela apelada LETÍCIA PEREIRA DA SILVA SOUZA contra a ora apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

declarar a irregularidade da inscrição negativa realizada pela ré Serasa S.A.;

determinar a exclusão definitiva da negativação; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da negativação; e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. id. nº 350142882).

A apelante alega que: comprovou o cumprimento do dever legal de notificação prévia, mediante envio de comunicação eletrônica (e-mail) ao endereço fornecido pela própria recorrida quando do seu cadastro na plataforma Serasa Consumidor (
https://www.serasaconsumidor.com.br
);

os documentos eletrônicos juntados possuem código hash, ID único e status gerados por servidor externo, atestando a integridade e o efetivo envio da mensagem; e a notificação prévia por meio eletrônico é válida e aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento das Terceira e Quarta Turmas (REsp nº 2.063.145/RS e REsp nº 2.092.539/RS) e do IRDR julgado pelo TJMS (nº 0835488-67.2023.8.12.0001/50000).

Sustenta que: e-mail utilizado (
gideao_gideao@hotmail.com
) teria sido fornecido pela própria consumidora ao se cadastrar na plataforma da Serasa, tornando incoerente e contraditória a posterior impugnação de sua validade; a sentença incorreu em equívoco ao exigir prova de vínculo entre a autora e o endereço eletrônico, ônus que transcende o estabelecido na jurisprudência dominante do STJ; inexiste dano moral indenizável, porquanto a negativação decorreu de dívida legítima e inadimplida, sendo a própria conduta da apelada a causa do registro; e subsidiariamente, o valor de R$ 5.000,00 merece redução, por contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada integralmente a r. sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos autorais; subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório a título de danos morais (Cf. Id. nº 350142885).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (Cf. Id. nº 350142889).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada. O recurso apresenta fundamentação específica contra os fundamentos da sentença, impugnando diretamente a conclusão do magistrado quanto à insuficiência da prova de notificação prévia e trazendo argumentos jurídicos pertinentes à reforma da decisão, com citação de precedentes recentes do STJ sobre a matéria.

MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se a notificação prévia por meio eletrônico (e-mail) é válida para fins de cumprimento do art. 43, §2º, do CDC; e (ii) se a apelante comprovou adequadamente o envio da notificação a endereço eletrônico pertencente à apelada.

Conforme orienta a Súmula nº 359 do STJ, “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”, no entanto, até porque a lei não exige forma específica ou especial (CDC, art. 43, § 2º), a comunicação prévia acerca da inscrição em banco de inadimplentes não requer formalidade excessiva, sendo suficiente que seja por escrito e dirigida ao consumidor, inclusive, sob essa perspectiva, a Corte Superior também sumulou a orientação de que “é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros” (Súmula nº 404).

Importe registrar que, no julgamento do REsp nº 2.063.145/RS, ao se debruçar sobre a controvérsia a respeito da validade da “comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor”, o STJ decidiu que, considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024).

Conforme documentação juntada aos autos, a SERASA apresentou comprovante de envio do comunicado, contendo código hash, ID da mensagem e status enviados, além de tela do sistema indicando que o e-mail teria sido cadastrado pela própria consumidora na plataforma da Serasa. Os documentos demonstram que a comunicação foi enviada em 25/10/2021, enquanto a disponibilização da dívida no cadastro de inadimplentes ocorreu apenas em 06/11/2021, respeitando, portanto, o prazo legal para que a consumidora pudesse adotar providências antes da efetiva negativação.

O comprovante de envio apresentado pela apelante contém elementos técnicos que conferem segurança e rastreabilidade à mensagem, como código hash (representação matemática usada para identificar que o conteúdo do e-mail não foi alterado), ID da mensagem (protocolo específico de cada mensagem gerada pelo servidor de e-mail responsável pelo envio) e status "enviado". Essas informações são geradas por servidores externos, que atestam a integridade e efetiva transmissão da mensagem ao respectivo destinatário.

Ademais, a apelante demonstrou que o e-mail utilizado para o envio da comunicação foi cadastrado pela própria consumidora na plataforma da Serasa (
https://www.serasaconsumidor.com.br
), conforme tela do sistema juntada aos autos. Esse cadastramento voluntário pela consumidora afasta a alegação de que o endereço eletrônico não lhe pertencia ou que não foi por ela fornecido.

No caso em análise, a apelante comprovou o envio da comunicação prévia ao endereço eletrônico cadastrado pela própria consumidora, cumprindo assim o dever legal previsto no art. 43, §2º, do CDC, basta o envio da comunicação, independentemente de aviso de recebimento.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do CDC, como condição de procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente, dispensa a efetiva comprovação da ciência do destinatário por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor. (...)” (STJ, Terceira Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, AgRg no AREsp 97.465/SP DJe 18/02/2014).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA EFETIVADA COM BASE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO. I - A orientação iterativa nesta Corte é a de que cabe aos bancos de dados e cadastros de inadimplentes apenas a anotação das informações passadas pelos credores, não sendo de sua alçada a confirmação dos dados fornecidos. [...] V- Agravo regimental improvido. (STJ, Terceira Turma - Rel. Ministro PAULO FURTADO (desemb. Convocado do TJ/BA), AgRg no AgInstr. 727440/RJ,, julgado em 04/06/09, Dje 17/06/09).

Esse também é o posicionamento adotado por este eg. TJMT:

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A notificação foi enviada ao endereço eletrônico previamente cadastrado pela própria consumidora na plataforma da Serasa, sendo demonstrado o envio e a entrega da comunicação no servidor de destino. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação por e-mail para fins de inscrição em cadastro de inadimplentes, desde que comprovado o envio ao servidor, independentemente de leitura pelo destinatário. 5. O documento apresentado pela requerida contém elementos técnicos suficientes (data, horário, IP, código hash, autenticação do servidor) que demonstram o envio e o recebimento da notificação, afastando a tese de falha na prestação do serviço. (...). (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1024221-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, julgado em 30/04/2025, publicado no DJE 30/04/2025)

Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1031071-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 03/07/2024, publicado no DJE 08/07/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. COMUNICAÇÃO VÁLIDA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...). 3. A comunicação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2º, do CDC, admite o uso de meios eletrônicos, desde que comprovadamente encaminhada ao contato fornecido pelo próprio consumidor. 4. Restou demonstrado que a Serasa S.A. enviou mensagem SMS ao número vinculado ao apelante, comunicando a inclusão do débito em cadastro de inadimplentes, cumprindo-se, assim, o dever legal de notificação. 5. A jurisprudência dominante reconhece a validade da notificação eletrônica para esse fim, afastando a tese de irregularidade da inscrição. (...). (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 1014418-77.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 31/07/2025, publicado no DJE 31/07/2025)

Da inexistência de dano moral indenizável

Tendo em vista que a apelante comprovou o envio da comunicação prévia à apelada, cumprindo o dever legal previsto no art. 43, §2º, do CDC, não há que se falar em ato ilícito ou em dano moral indenizável.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo notificação prévia, a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundada em dívida existente, constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando indenização por danos morais.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026